Tribunal: TJPA
Processo: 0803513-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803513-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO MARCOS LOPES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PLEITO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 062/2020 – PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO – CONCESSÃO EM PARTE DA ORDEM – APLICAÇÃO DE CONCESSÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE – UNANIMIDADE.

Alegação de ser o paciente
possuidor de doença pulmonar e requerendo a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de alvará de soltura.

Tem-se que assiste razão em parte ao impetrante, ao ver a presente ordem concedida em parte em favor do paciente, como fora bem decidido em sede liminar, não
em
que seja expedido alvará de soltura, mas sim em que seja confirmada a determinação da concessão de prisão domiciliar ao paciente, em observância ao disposto no art. 5º, III, da Res. Nº 062/2020 do CNJ.

Da leitura dos autos, verifica-se que o paciente fora condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, como incurso no art. 129, § 1º, do CP.

Portanto, sem maiores divagações,
CONCEDE-SE EM PARTE
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
no sentido de
CONFIRMAR
a tutela liminar
anteriormente concedida
, no sentido de conceder prisão domiciliar ao paciente

ANTONIO MARCOS LOPES PANTOJA
, relativa ao cumprimento de condenação de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, transitada em julgado nos autos nº
00005315020128140083,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado, tudo sob pena de ser-lhe revogado o benefício; deixando-se de aplicar a monitoração eletrônica dada a falta de abrangência do GPS
localidade
, contudo, caso haja possibilidade de sua aplicação, que assim o seja feito.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
CONCESSÃO EM PARTE da presente ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Antonio Marcos Lopes Pantoja

Impetrante:
Davi Fernando Gama da Costa

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antonio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0803513-78.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Davi Fernando Gama da Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Antonio Marcos Lopes Pantoja
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz o
impetrante, em resumo, que o paciente fora condenado a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de prisão a ser cumprida em regime semiaberto, estando recolhido e sob a custódia da Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários – SEAP na Colônia Agrícola Heleno Fragoso.

Alega ser possuidor de doença pulmonar e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário.

A medida liminar foi por mim deferida em 20/04/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 07/05/2020, (Id. nº 3048589).

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem em 11/05/2020 (Id. nº 3056707)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando ser o mesmo
possuidor de doença pulmonar e requerendo a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, tenho que assiste razão em parte ao impetrante, ao ver a presente ordem concedida em parte em favor do paciente, como fora bem decidido em sede liminar, não
em
que seja expedido alvará de soltura, mas sim em que seja confirmada a determinação da concessão de prisão domiciliar ao paciente, em observância ao disposto no art. 5º, III, da Res. Nº 062/2020 do CNJ, a saber:

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

(...)

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução
.

Da leitura dos presentes autos, verifica-se que o paciente fora condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, como incurso no art. 129, § 1º, do CP.

Portanto, sem maiores divagações, em
CUMPRIMENTO À RETROMENCIONADA RECOMENDAÇÃO DO CNJ,
hei por bem
CONCEDER EM PARTE
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
no sentido de
CONFIRMAR
a tutela liminar
anteriormente concedida
, no sentido de conceder prisão domiciliar ao paciente

ANTONIO MARCOS LOPES PANTOJA
, relativa ao cumprimento de condenação de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, transitada em julgado nos autos nº
00005315020128140083,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado, tudo sob pena de ser-lhe revogado o benefício; deixando-se de aplicar a monitoração eletrônica dada a falta de abrangência do GPS
localidade
, contudo, caso haja possibilidade de sua aplicação, que assim o seja feito.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020